Tribunal: TJMT
Processo: 1041039-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041039-82.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JEFERSON ITAKKED ARAUJO COELHO - CPF: 048.602.451-21 (JUIZO RECORRENTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), Coordenador do Cadastro Ambiental Rural da SEMA/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JEFERSON ITAKKED ARAUJO COELHO - CPF: 048.602.451-21 (RECORRIDO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1041039-82.2022.8.11.0041
impetrado por Jeferson Itakked Araujo Coelho contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), que concedeu a segurança para determinar
“à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao Cadastro Ambiental Rural MT79297/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Rancho Alegre e Lago do Koy, localizado no Município de Novo Santo Antônio (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei”.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Jeferson Itakked Araujo Coelho impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), objetivando

que a autoridade coatora procedesse com a análise do CAR MT79297/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Rancho Alegre e Lago do Koy, localizado no Município de Novo Santo Antônio (MT).

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII,
in verbis:

''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso, o impetrante realizou o protocolo perante a SEMA em 03/02/2022 e até a data em que impetrou o
mandamus
, em 26/10/2022, conforme registro da petição inicial no Pje, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias não havia sido realizada análise do pedido pela SEMA/MT.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de 180 (cento e oitenta) dias, demonstrando que o órgão ambiental não estava cumprindo os prazos previstos no Decreto Estadual n. 697/2020, que estabelece:

“Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA”.

Assim, está correta a sentença ao consignar que:

“Infere-se dos autos que a parte impetrante realizou a inscrição do imóvel rural – Fazenda Rancho Alegre e Lago do Koy, localizado no município de Novo Santo Antônio (MT) – no Cadastro Ambiental Rural MT79297/2018 em 03.02.2022 (Id. 102432751), sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do referido Cadastro Ambiental Rural.

Infere-se que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, previstos no inciso III, do art. 32, do Decreto Estadual n. 697/2020.

Ademais, merece registro que o ESTADO DE MATO GROSSO limitou-se a argumentar que está impossibilitado de realizar as análises do cadastro apresentado pela parte requerente ao órgão ambiental estadual em razão da ordem cronológica que deve seguir, de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual n. 1.031/2017. Além disso, apontou a complexidade no procedimento, o que justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a procedência da ação é medida que se impõe.

(...)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1° da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida em 03.11.2022 (Id. 102788486), apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao Cadastro Ambiental Rural MT79297/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Rancho Alegre e Lago do Koy, localizado no Município de Novo Santo Antônio (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Com efeito, a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

Desse modo, mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático ao dispor que a SEMA não fique inerte aos pedidos administrativos formulados, mas que observe os prazos fixados pela legislação.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023